Tribunal: STF
Processo: HC 118284
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SUPERAÇÃO. ART. 213, DO CP. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FATO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.



    2. A figura penal prevista na nova redação do art. 213, do CP, é do tipo penal misto alternativo. Logo, se o agente pratica, no mesmo contexto fático, conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma só vítima, pratica um só crime do art. 213, do CP.



    3. Incide a Lei 12.015/2009 aos delitos cometidos antes da sua vigência, tendo em vista a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.



    4. Cabe ao Juízo da Execução Penal aplicar à condenação transitada em julgado a lei mais benéfica.



    5. Habeas corpus não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício, para que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação retroativa da Lei 12.015/2009.